Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. PENA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e atipicidade da conduta, invocando estado de vulnerabilidade social, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o delito de violação de domicílio em contexto de violência doméstica, diante do estado de vulnerabilidade social alegado; (ii) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O ingresso clandestino do réu na residência dos pais, mediante arrombamento de janela, caracteriza o crime de violação de domicílio, pois ocorreu contra a vontade expressa das vítimas, inobservando medidas protetivas anteriormente deferidas.
4. O dolo do agente resta configurado pelo conhecimento prévio da oposição dos genitores em permitir seu acesso ao imóvel.
5. O alegado estado de vulnerabilidade social do réu não afasta a tipicidade da conduta, pois os direitos fundamentais das vítimas, pessoas idosas, devem prevalecer, nos termos do art. 43 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).
6. A dosimetria da pena observou corretamente os arts. 59 e 68 do Código Penal, com adequada fixação da pena-base diante dos antecedentes penais, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e majoração residual pela violência doméstica, restando correta a fixação da pena definitiva e do regime inicial semiaberto.
7. Não se admite substituição da pena por restritivas de direitos ou suspensão condicional, em face do disposto nos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, bem como da Súmula 588 do STJ.
8. A análise da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, conforme Súmula 26 do TJDFT, devendo a situação econômica do condenado ser aferida oportunamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso clandestino na residência dos genitores, contra a vontade expressa destes, configura o crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica, ante a vigência de medidas protetivas.
2. O estado de vulnerabilidade social do réu não afasta a tipicidade da conduta nem exclui o dolo quando há ciência da oposição das vítimas.
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará a real condição financeira do condenado.
Dispositivos relevantes citados: CP - arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, III, 59, 61, II, f, 68, 77, II, e 150, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 10.741/2003, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 588; TJDFT - Súmula 26; Acórdão 2031342, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025.